Tribunal: TJMT
Processo: 1116566-35.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116566-35.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARCI SEIXAS LEMOS - CPF: 062.357.861-15 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA - LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO DOBRADA DEVIDA –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na sua forma dobrada.

A cobrança de encargos abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1116566-35.2025.8.11.0041

APELANTE:
DARCI SEIXAS LEMOS

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DARCI SEIXAS LEMOS
em face da sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Procedimento Comum Desconstitutiva para Revisão Contratual de Cédula de Crédito Bancário com Pedido de Tutela Provisória, ajuizada em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e deixou de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, eis que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a inversão do ônus da prova, afirmando que tal decisão violou o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, na condição de consumidora idosa e hipossuficiente, não detém meios técnicos para demonstrar a composição dos encargos cobrados, incumbindo à instituição financeira comprovar a legitimidade das taxas aplicadas.

Defende a abusividade dos juros remuneratórios, afirmando que as taxas aplicadas pelo banco superam significativamente a média divulgada pelo Banco Central do Brasil, chegando a patamares extremamente elevados, o que configuraria vantagem exagerada e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, razão pela qual pugna pela revisão dos contratos, com limitação dos encargos à taxa média de mercado e restituição dos valores pagos indevidamente.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da abusividade dos encargos, aplicação das normas consumeristas, limitação dos juros à média de mercado, restituição dos valores pagos indevidamente, com readequação das obrigações contratuais (Id.
346822382).

Em contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, argumentando que a contratação foi realizada de forma regular, mediante utilização de credenciais pessoais em ambiente eletrônico, com efetiva disponibilização do crédito, inexistindo qualquer vício de consentimento. Afirma que a taxa média de mercado não constitui teto obrigatório, servindo apenas como parâmetro de referência, sendo necessária demonstração concreta de abusividade, o que não ocorreu no caso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id.
346822382).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id.
347642393.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal limita-se a aferir a limitação dos juros à média de mercado, restituição dos valores pagos indevidamente e reconhecimento da situação de superendividamento, com readequação das obrigações contratuais

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a parte autora realizou o empréstimo, na data de 23 de agosto de 2024, onde foram cobrados juros de
19,85% ao mês e 778,33% a.a,
sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado) era de
6,46% a.m e 148,35 a.a,
consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constata-se a abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado à época do pacto, por isso, deve ser considerada abusiva, merecendo reforma a sentença.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).

No caso, em se tratando de cobrança de juros abusivos, conduta que viola o dever de transparência e equidade nas relações de consumo, a restituição deve ocorrer em dobro.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REPETIÇÃO EM DOBRO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em contrato de empréstimo pessoal não consignado, no qual pactuada taxa de juros de 15,19% ao mês.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, substancialmente superior à média de mercado, configura abusividade; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação.

III. Razões de decidir

A incidência do CDC aos contratos bancários não autoriza intervenção automática, exigindo demonstração concreta de abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ.

A taxa contratada (15,19% ao mês) supera significativamente o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média de mercado (6,15% ao mês), revelando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual.

A ausência de justificativa técnica idônea para a discrepância das taxas, aliada à vulnerabilidade do consumidor, impõe a limitação dos juros ao patamar médio divulgado pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A cobrança de encargos abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da orientação firmada no Tema 929 do STJ.

A abusividade dos juros, isoladamente considerada, não configura dano moral in re ipsa, ausente demonstração de lesão extrapatrimonial concreta que ultrapasse o mero dissabor contratual.

IV. Dispositivo e tese

8 Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, configura abusividade e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central. 2
. A cobrança de encargos abusivos caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé.
3. A abusividade dos juros remuneratórios, por si só, não gera dano moral indenizável, exigindo demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 170; CC/2002, art. 421; CDC, arts. 42, p.u., e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp nº 600.663/RS (Tema 929), Corte Especial”
(N.U 1122514-55.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026).

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de: a) Determinar que a Instituição Financeira proceda à imediata adequação da taxa de juros do empréstimo firmado entre as partes no percentual de
6,46% a.m e 148,35 a.a,
vigente à época da contratação e de acordo com a média do BACEN; b) Condenar a parte requerida à repetição do indébito na forma dobrada,

corrigidos desde a data do desembolso, com juros desde a citação, sendo que
a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para a correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA.

Por consequência, em razão do resultado do julgamento condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026